Tribunal: TJDFT
Processo: 0706088-21.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706088-21.2022.8.07.0018 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Elzira Alves da Silva Apelado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de apelação cível interposta por Elzira Alves da Silva (Id. 41545776) contra a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que extinguiu o processo sem o exame do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC. Verifica-se que o recurso foi interposto desacompanhado da guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e do respectivo comprovante de pagamento. Além disso, a recorrente não formulou requerimento no sentido de obter a gratuidade em relação ao processamento do presente recurso e não há notícia a respeito de ter sido deferida a gratuidade de justiça pelo Juízo singular. Feitas essas considerações, à apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove que é beneficiária da gratuidade de justiça ou promova o recolhimento em dobro do valor referente ao preparo recursal, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC. Desde logo, fica a parte advertida de que o descumprimento da presente ordem resultará no não conhecimento do recurso. Brasília, 30 de janeiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator